Tribunal: TJSP
Processo: 2023057-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de execução fundada em título extrajudicial – insurgência do agravante contra decisão que indeferiu a expedição de ofício à CNSEG, à SUSEP e à PREVIC visando a penhora de eventual saldo decorrente de previdência privada em nome dos executados agravados – valor que não é utilizado diretamente para a subsistência do titular, tendo por objetivo a acumulação de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de execução fundada em título extrajudicial – insurgência do agravante contra decisão que indeferiu a expedição de ofício à CNSEG, à SUSEP e à PREVIC visando a penhora de eventual saldo decorrente de previdência privada em nome dos executados agravados – valor que não é utilizado diretamente para a subsistência do titular, tendo por objetivo a acumulação de patrimônio – possibilidade de penhora reconhecida, tendo em vista que possui natureza de aplicação financeira - decisão reformada – agravo provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023057-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Caçapava, em que é agravante BANCO
MERCANTIL DO BRASIL S/A, são agravados RUBENS SOLER e EDUARDO
SOLER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023057-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36999
AGRV.No: 2023057-18.2020.8.26.0000
COMARCA: CAÇAPAVA
AGVTE. : BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
AGVDOS.: RUBENS SOLER E EDUARDO SOLER
*AGRAVO DE INSTRUMENTO ação de execução fundada
em título extrajudicial
insurgência do agravante contra
decisão que indeferiu a expedição de ofício à CNSEG, à
SUSEP e à PREVIC visando a penhora de eventual saldo
decorrente de previdência privada em nome dos executados
agravados valor que não é utilizado diretamente para a
subsistência do titular, tendo por objetivo a acumulação de
patrimônio possibilidade de penhora reconhecida, tendo em
vista que possui natureza de aplicação financeira - decisão
reformada agravo provido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento contra
o ato decisório copiado a fls. 25 que, em execução por
título
extrajudicial
(fls.
09),
denegou
ao
banco
exequente, aqui agravante, pedido de oficiamento à CNSEG
(Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais,
Previdência
Privada
e
Vida,
Saúde
Suplementar
e
Capitalização),
à
SUSEP
(Superintendência
de
Seguros
Privados)
e
à
PREVIC
(Superintendência
Nacional
de
Previdência Complementar), para fins de localização de
possíveis valores constantes em previdência privada em
nome dos executados agravados.
2. À modificação do julgado, sustenta o
postulante que tentou de várias maneiras recuperar seu
crédito, não vendo outra alternativa senão a expedição de
ofício à CNSEG, à SUSEP e à PREVIC, visando a localização
de previdência privada em nome dos agravados. Alega que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023057-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
previdência privada é plano de previdência complementar,
com característica de aplicação financeira que pode ser
sacado a qualquer momento, por isso que não se enquadra no
disposto no art. 833, X do CPC/15. Aduz que o plano de
previdência privada é um fundo de investimento que não
está protegido pela impenhorabilidade, já que não possui
caráter alimentar. Ao final, anota prequestionamento.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
processado regularmente, tendo em vista que não houve
pedido de liminar para ser analisado (fls. 204). Não
consta resposta dos agravados (fls. 205).
É o relatório.
4. O recurso comporta provimento. Conforme
consignado pelo juízo “a quo”, “Indefiro em razão da
natureza impenhorável do crédito” (fls. 25).
5. Contudo, sem razão, tendo em vista que a
previdência privada, ao contrário das pensões ou proventos
de aposentadoria, não tem caráter alimentar. Trata-se de
recurso que não é utilizado diretamente para a
subsistência do seu titular e de sua família, tendo como
objetivo a acumulação de patrimônio, não restando dúvida,
portanto, que possui natureza de aplicação financeira, de
modo que não há óbice à expedição dos ofícios solicitados
pelo agravante.
6. Nesse sentido já decidiu esta Corte:
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Alegações que já foram objeto de análise em agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023057-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
instrumento julgado anteriormente e que são objeto de
embargos à execução, recebido sem efeito suspensivo. Não
conhecimento. Decisão agravada que deferiu o pedido de
penhora de ativos financeiros localizados em planos de
previdência privada de titularidade dos Executados. Insurgência. Não acolhimento. Valores que não são
acobertados pelo manto da impenhorabilidade. Verbas que se
traduzem como investimentos de longo prazo, sem natureza
alimentar. Precedentes da Câmara. Decisão mantida. Recurso
conhecido em parte e não provido.” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2034846-19.2017.8.26.0000 São Paulo, 37a
Câmara de Direito Privado, j. 28/03/2017, REL. JOÃO PAZINE
NETO).
7. Diante desse quadro, fica reformada a
decisão combatida, determinando-se a expedição de ofício à
CNSEG, à SUSEP e à PREVIC para a penhora de eventuais
proventos de aposentadoria em nome dos agravados.
8. Com esses fundamentos, dá-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js